Tribunal: STF
Processo: HC 72498
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  ACÓRDÃO   QUE  TERIA  CONFIRMADO
SENTENÇA CONDENATÓRIA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO
DE  NULIDADE DO JULGADO OU, ALTERNATIVAMENTE, EXTENSAO AO PACIENTE DA
REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDA A CO-RÉU.
          Pretensões  descabidas. No primeiro  caso, por tratar-se de
decisão   fundada   em   laudo    contabil   concludente   quanto   a
responsabilidade  penal  do  paciente. E,  no  segundo,  por estar-se
diante de diferentes graus de culpa, havendo sido apurado que a co-re
agiu a pedido do paciente.
          Constrangimento inexistente.
          Habeas corpus indeferido.